Tribunal: TJMT
Processo: 1000236-34.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Mandado de Segurança: 1000236-34.2022.8.11.9005
Processo 1o Grau: 1022290-74.2021.8.11.0001
Origem: 8o JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ
Impetrante(s): CINTHIA DANIELLI SOUZA SANTEIRO
OLAILSON RESENDE SANTEIRO
LUCIENE DE SOUZA SANTEIRO
Impetrado(s): JUÍZO DO 8o JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ
Interessado(s): AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA – ME
CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA DE VIAGENS S/A
TAM LINHAS AÉREAS S/A
Vistos, etc...
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado por CINTHIA DANIELLI SOUZA SANTEIRO, OLAILSON RESENDE SANTEIRO e LUCIENE DE SOUZA SANTEIRO contra ato da JUÍZA DE DIREITO DO 8o JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ, autoridade apontada coatora, que não recebeu o recurso que interpuseram por intempestividade recursal “ainda que o sistema tenha realizado a contagem do prazo de maneira equivocada, concedendo o prazo de 15(quinze) dias, para a apresentação de Recurso Inominado, é notório a todos, que no âmbito da Lei 9.099/95 o prazo é de 10 (dez) dias”.
Alegam os Impetrantes que “na aba ‘Expedientes’ do Sistema PJe, onde constam todos os atos de comunicação para acompanhamento dos prazos processuais, foi assinalado equivocadamente o prazo de 15 (quinze) dias como ‘Data limite prevista para ciência ou manifestação’”, bem como que o advogado “se manifestou sobre a certidão ID. 76172473 em 18/02/2022 (ID. 76618394), noticiando que o prazo equivocado assinalado pelo Sistema configura ‘justa causa’ para a não interposição do recurso dentro do prazo correto (art. 223 do CPC), embasando em jurisprudência do STJ”, no entanto tais argumentos “não foram acatados pela Magistrada Coatora, que sequer enfrentou o entendimento do STJ”.
Argumentaram que “não se descura que o prazo para interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias (art. 42 da Lei 9.099/95)”, porém alegam ser “evidente que o prazo equivocadamente assinalado pelo Sistema induziu este causídico a erro, uma vez que o PJe exibia a data de ‘16/02/2022, 23:59:59’ como “data limite prevista para ciência ou manifestação”.
Justificam que tanto há boa-fé do causídico que “confiando na contagem de prazo do Sistema PJe, interpôs seu recurso inominado justamente no dia 16/02/2022”.
Argumentam que a magistrada entendeu que é obrigação do advogado da parte realizar a contagem dos prazos recursais em conformidade com a legislação pertinente, no entanto defendem que “essa obrigação da contagem do prazo em conformidade com a lei também se aplica ao Poder Judiciário, não podendo seu Sistema oficial de gerenciamento de Processos Judiciais Eletrônicos indicar como termo final para manifestação das partes um prazo que não existe dentro do Sistema dos Juizados Especiais (15 dias)”.
Defendem que “o erro primeiro foi cometido pelo próprio Juizado Especial (PJe), o que acabou dando causa ao erro por parte deste Causídico”, bem como que “os prazos assinalados pelo PJe devem ser certos, não podem ser dúbios” e que “não pode haver “pegadinhas” na indicação/contagem dos prazos judiciais, sob pena de se descredibilizar o próprio Poder Judiciário como um todo”.
Os Impetrantes pretendem a obtenção de liminar para “tornar sem efeito a decisão atacada que negou seguimento ao recurso, determinando à autoridade coatora que proceda ao recebimento do recurso inominado ID. 76149508, nos autos da Reclamação no 1022290-74.2021.8.11.0001, uma vez que tempestivo e, por consequência, encaminhe-o a esta egrégia Turma Recursal para processamento e julgamento”. No mérito, requereram a confirmação da liminar, com a concessão da segurança definitiva.
Juntaram documentos.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado por CINTHIA DANIELLI SOUZA SANTEIRO, OLAILSON RESENDE SANTEIRO e LUCIENE DE SOUZA SANTEIRO contra ato da JUÍZA DE DIREITO DO 8o JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ, autoridade apontada coatora, que não recebeu o recurso que interpuseram por intempestividade recursal “ainda que o sistema tenha realizado a contagem do prazo de maneira equivocada, concedendo o prazo de 15(quinze) dias, para a apresentação de Recurso Inominado, é notório a todos, que no âmbito da Lei 9.099/95 o prazo é de 10 (dez) dias”.
O Mandado de Segurança é ação constitucional que tem por objetivo proteger direito líquido e certo, comprovado por meio de prova pré-constituída, não amparado por Habeas Corpus ou por Habeas Data quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
Assim dispõe o artigo 5o, LXIX da Constituição Federal, verbis:
Art. 5o (omissis)
(omissis)
LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;
Além de previsão constitucional, o Mandado de Segurança é disciplinado pela Lei no 12.016/2009, a qual impõe alguns requisitos a serem preenchidos para utilização do referido remédio constitucional.
Como se sabe, para a concessão de liminar em mandado de segurança devem estar presentes os dois requisitos autorizativos previstos no inciso II do art. 7o da Lei no 12.016/2009. O primeiro consistente no “relevante fundamento”, traduzindo justamente o “fumus boni iuris” e o segundo no “periculum in mora”, revelando o potencial prejuízo que a demora na concessão definitiva da segurança causaria à impetrante.
No caso dos autos, verifico que o presente mandamus foi impetrado contra a decisão considerou o recurso interposto pelos Imperantes intempestivo, deixando de recebê-lo. O nó górdio encontra-se em definir se o preenchimento equivocado pelo sistema PJE com o prazo recursal de 15 dias isentam os Impetrantes e seu causídico de interpor o recurso no prazo previsto em lei. Entendeu a magistrada de origem que a contagem equivocada do prazo recursal pelo sistema não tem o condão de tornar o recurso tempestivo, pois o prazo recursal, no âmbito do sistema dos Juizados Especiais, é de 10 dias, nos termos da Lei 9.099/95, e não de 15 dias, como concedido erroneamente pelo sistema.
A fim de ilustrar o entendimento adotado pela magistrada de origem, cito trecho da decisão atacada:
Assim, o termo final para a interposição do recurso inominado operou-se em 11/02/2022, contudo, a petição de interposição do recurso inominado foi protocolizada no sistema PJE somente no dia 16/02/2022, sendo, portanto, intempestiva.
Desta maneira, as alegações realizadas pelo reclamante/recorrente não merecem prosperar, ainda que o sistema tenha realizado a contagem do prazo de maneira equivocada, concedendo o prazo de 15(quinze) dias, para a apresentação de Recurso Inominado, é notório a todos, que no âmbito da Lei 9.099/95 o prazo é de 10 (dez) dias.
A despeito da decisão proferida, é preciso registrar que o Superior Tribunal de Justiça assentou sua jurisprudência em sentido oposto ao decidido na origem, pois não se pode admitir que um erro judiciário prejudique, de qualquer modo, as partes do processo. Entendeu o Superior Tribunal de Justiça que o princípio da boa-fé é aplicável inclusive ao Poder Judiciário.[1]
Na concepção adotada por aquela Corte Superior, não se trata de privilegiar a parte ou desonerá-la do dever de observar os prazos legais, mas de não permitir que o Poder Judiciário se furte à obrigação de agir com a boa-fé e a seguir os procedimentos legais.
Nesse sentido, cito precedente do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO RECURSAL. ERRO DE INFORMAÇÃO PELO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL. BOA-FÉ PROCESSUAL. DEVER DE COLABORAÇÃO DAS PARTES E DO JUIZ. TEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.
1. A embargante defende a tempestividade de recurso especial interposto fora de seu prazo. Para tanto, não destaca a ocorrência de feriado local ou ausência de expediente forense, mas equívoco na contagem do prazo pelo sistema oficial (PJe) do Tribunal de origem.
2. Não cabe às partes ou ao juiz modificar o prazo recursal, cuja natureza é peremptória. Porém, o caso dos autos não se trata de modificação voluntária do prazo recursal, mas sim de erro judiciário.
3. De fato, cabe ao procurador da parte diligenciar pela observância do prazo legal para a interposição do recurso. Porém, se todos os envolvidos no curso de um processo devem se comportar de boa-fé à luz do art. 5o do CPC/2015, o Poder Judiciário não se pode furtar dos erros procedimentais que deu causa.
4. O equívoco na indicação do término do prazo recursal contido no sistema eletrônico mantido exclusivamente pelo Tribunal não pode ser imputado ao recorrente. Afinal, o procurador da parte diligente tomará o cuidado de conferir o andamento procedimental determinado pelo Judiciário e irá cumprir às ordens por esse emanadas nos termos do art. 77, IV, do CPC/2015.
5. Portanto, o acórdão a quo deve ser reformado, pois conforme a Corte Especial já declarou: "A divulgação do andamento processual pelos Tribunais por meio da internet passou a representar a principal fonte de informação dos advogados em relação aos trâmites do feito. A jurisprudência deve acompanhar a realidade em que se insere, sendo impensável punir a parte que confiou nos dados assim fornecidos pelo próprio Judiciário" (REsp 1324432/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 10/5/2013).
6. Embargos de divergência providos.
(EREsp 1805589/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/11/2020, DJe 25/11/2020)
Além da boa-fé, deve-se observar que o causídico guia-se pelo princípio da confiança nos atos praticados pelo Poder Judiciário. Portanto, o equívoco na indicação do término do prazo recursal contido no sistema eletrônico utilizado pela justiça não pode ser imputado aos Impetrantes.[2]
Assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça, responsável por uniformizar a jurisprudência federal, em mais de uma oportunidade:
PROCESSUAL CIVIL. ANDAMENTO PROCESSUAL DISPONIBILIZADO PELA INTERNET. CONTAGEM DE PRAZO. BOA-FÉ. ART. 183, §§ 1o E 2o, DO CPC. APLICAÇÃO.
1. Hipótese em que as instâncias de origem entenderam que os Embargos à Execução são intempestivos, desconsiderando a data indicada no acompanhamento processual disponível na internet.
2. A divulgação do andamento processual pelos Tribunais por meio da internet passou a representar a principal fonte de informação dos advogados em relação aos trâmites do feito. A jurisprudência deve acompanhar a realidade em que se insere, sendo impensável punir a parte que confiou nos dados assim fornecidos pelo próprio Judiciário.
3. Ainda que não se afirme que o prazo correto é aquele erroneamente disponibilizado, desarrazoado frustrar a boa-fé que deve orientar a relação entre os litigantes e o Judiciário. Por essa razão o art. 183, §§ 1o e 2o, do CPC determina o afastamento do rigorismo na contagem dos prazos processuais quando o descumprimento decorrer de fato alheio à vontade da parte.
4. A Terceira Turma do STJ vem adotando essa orientação, com base não apenas no art. 183 do CPC, mas também na própria Lei do Processo Eletrônico (Lei 11.419/2006), por conta das "Informações processuais veiculadas na página eletrônica dos tribunais que, após o advento da Lei n.o 11.419/06, são consideradas oficiais" (trecho do voto condutor do Min. Paulo de Tarso Sanseverino, no REsp 960.280/RS, DJe 14.6.2011).
5. Não desconheço os precedentes em sentido contrário da Corte Especial que são adotados em julgados de outros colegiados do STJ, inclusive da Segunda Turma.
6. Ocorre que o julgado mais recente da Corte Especial é de 29.6.2007 (AgRg nos EREsp 514.412/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 20.8.2007), como consta do Comparativo de Jurisprudência do STJ.
7. Parece-me que a ampliação constante do uso da internet pelos operadores do Direito, especialmente em relação aos informativos de andamento processual colocados à disposição pelos Tribunais, sugere a revisão desse entendimento, em atenção à boa-fé objetiva que deve orientar a relação entre o Poder Público e os cidadãos, acolhida pela previsão do art. 183, §§ 1o e 2o, do CPC.
8. Ainda que os dados disponibilizados pela internet sejam "meramente informativos" e não substituam a publicação oficial (fundamento dos precedentes em contrário), isso não impede que se reconheça ter havido justa causa no descumprimento do prazo recursal pelo litigante (art. 183, caput, do CPC), induzido por erro cometido pelo próprio Tribunal.
9. Recurso Especial provido.
(REsp 1324432/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/12/2012, DJe 10/05/2013)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. TRIBUTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALHA DO SISTEMA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. JUSTA CAUSA RECONHECIDA. PRECEDENTES.
A informação equivocadamente disponibilizada pelo Tribunal de origem pode ter induzido a erro a parte ora agravada, não sendo razoável que seja prejudicada por fato alheio a sua vontade.
A Corte Especial no REsp 1.324.432/SC admitiu o uso das informações constantes do andamento processual disponíveis no sítio eletrônico do Tribunal de origem para aferição da tempestividade quando constatado erro na informação divulgada, hipótese em que se faz presente a justa causa para prorrogação do prazo. Precedentes.
Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1466536/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020)
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INFORMAÇÕES PROCESSUAIS DISPONIBILIZADAS NA PÁGINA OFICIAL DOS TRIBUNAIS. CONFIABILIDADE. JUSTA CAUSA. ART. 183, § 2o, DO CPC. PRESERVAÇÃO DA BOA-FÉ E DA CONFIANÇA DO ADVOGADO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA CELERIDADE PROCESSUAL. INFORMAÇÃO CONSIDERADA OFICIAL, APÓS O ADVENTO DA LEI N.o 11.419/06.
1. O equívoco ou a omissão nas informações processuais prestadas na página eletrônica dos tribunais configura justa causa, nos termos do art. 183, § 2o, do CPC, a autorizar a prática posterior do ato, sem prejuízo da parte.
2. A confiabilidade das informações prestadas por meio eletrônico é essencial à preservação da boa-fé e da confiança do advogado, bem como à observância dos princípios da eficiência da Administração e da celeridade processual.
3. Informações processuais veiculadas na página eletrônica dos tribunais que, após o advento da Lei n.o 11.419/06, são consideradas oficiais. Precedente específico desta Corte (REsp n.o 1.186.276/RS).
4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp 960.280/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/06/2011, DJe 14/06/2011)
RECURSO ESPECIAL - PROCESSO CIVIL - INFORMAÇÕES PROCESSUAIS DISPONIBILIZADAS VIA INTERNET - CARÁTER OFICIAL À LUZ DA LEI N. 11.419/2006 - PRESTÍGIO À EFICÁCIA E CONFIABILIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS POR MEIO DA INTERNET - HIPÓTESE DE ERRO OU FALHA DO SISTEMA - JUSTA CAUSA - POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO - CONJUNTURA LEGISLATIVA E JURISPRUDENCIAL - ATUALIDADE - HOMENAGEM À ADOÇÃO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS - MELHORIA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - ART. 5o, INCISO LVXXII, DA CARTA REPUBLICANA - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
I - Com o advento da Lei n. 11.419/2006, que veio disciplinar "(...) o uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais", a tese de que as informações processuais fornecidas pelos sites oficiais dos Tribunais de Justiça e/ou Tribunais Regionais Federais, somente possuem cunho informativo perdeu sua força, na medida em que, agora está vigente a legislação necessária para que todas as informações veiculadas pelo sistema sejam consideradas oficiais.
II - A razão desta interpretação é consentânea com o art. 4o, caput e § 2o da Lei n. 11.419/2006, que expressamente apontam, in verbis:"(...) Art. 4o. Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral.(...) § 2.o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal."
III - A disponibilização, pelo Tribunal, do serviço eletrônico de acompanhamento dos atos processuais, para consulta das partes e dos advogados, impõe que ele se realize de modo eficaz, uma vez que há presunção de confiabilidade das informações divulgadas. E, no caso de haver algum problema técnico do sistema, ou até mesmo algum erro ou omissão do serventuário da justiça, responsável pelo registro dos andamentos, que porventura prejudique umas das partes, poderá ser configurada a justa causa prevista no caput e § 1o do art. 183 do Código de Processo Civil, salvo impugnação fundamentada da parte contrária.
IV - A atual conjuntura legislativa e jurisprudencial é no sentido de, cada vez mais, se prestigiar a divulgação de informações e a utilização de recursos tecnológicos em favor da melhor prestação jurisdicional, com evidente economia de recursos públicos e em harmonia com o que dispõe o art. 5o, inciso LXXVIII, da Carta Republicana.
V - Recurso especial improvido.
(REsp 1186276/RS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 03/02/2011)
Nessa linha de raciocínio, prima facie, é possível verificar-se a violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por conta de uma provável ofensa ao princípio da boa-fé e da confiança nos atos do Poder Judiciário, dado que o registro do prazo equivocado partir do próprio sistema de justiça.
Assim, entendo por evidenciado o requisito do relevante fundamento (o “fumus boni iuris”) para a concessão da medida liminar. Outrossim, entendo pela presença do segundo requisito legal, qual seja, o “periculum in mora” decorrente da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, pois o recurso não foi recebido e prejudicará os Impetrantes que pretendem fazer uso do duplo grau de jurisdição.
Isto posto, com fundamento no artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, DEFIRO a liminar requerida para o fim de determinar o recebimento do recurso interposto nos autos 1022290-74.2021.8.11.0001, com o seu regular processamento, enviando-se os autos a esta Turma Recursal.
Notifique-se a autoridade coatora quanto ao conteúdo da petição inicial e desta decisão, entregando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender necessárias (art. 7o, I, da Lei no 12.016/2009).
Cite-se a litisconsorte em epígrafe para, querendo, manifestar no feito.
Após, dê-se vista ao Ministério Público e voltem conclusos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora
[1] VITAL, Danilo. Erro de cálculo do PJe afasta intempestividade de recurso, diz STJ. Conjur, nov. 2020. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2020-nov-25/erro-calculo-pje-afasta-intempestividade-recurso-stj. Acesso em: 29 mar. 2022.
[2] MEDEIROS NETO, Elias Marques de; SOUZA, André Pagani de. CASTRO, Daniel Penteado de; MOLLICA, Rogerio. Informação equivocada no site do tribunal não pode trazer prejuízo à parte. Migalhas, abr. 2020. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/coluna/cpc-na-pratica/324155/informacao-equivocada-no-site-do-tribunal-nao-pode-trazer-prejuizo-a-parte. Acesso em: 29 mar. 2022.